Tribunal: TJBA
Processo: 0750749-45.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750749-45.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GANA COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal, ajuizada em maio de 2012 para cobrança de crédito tributário no valor de R$12.698,43, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O Juízo entendeu configurada a ausência de interesse processual após o ajuizamento. O Apelante sustenta a inaplicabilidade da extinção sem julgamento do mérito e requer a aplicação do art. 40 da LEF. Não houve contrarrazões em virtude da ausência de citação da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa, diante da inércia da Fazenda Pública, mesmo após regularmente intimada, por meio eletrônico, para impulsionar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação eletrônica, nos termos da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública, conforme art. 5º, §6º. 4. A Fazenda Pública foi devidamente intimada, via portal eletrônico, para dar andamento à execução fiscal, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC, e permaneceu inerte, caracterizando abandono do feito. 5. A alegação de ausência de intimação pessoal não procede, uma vez que houve intimação válida nos autos e certificação nos termos legais, sendo inaplicável o art. 40 da LEF no caso concreto, pois não se trata de hipótese de suspensão por ausência de bens penhoráveis. 6. A sentença, embora tenha se fundamentado no art. 485, VI, do CPC, revelou-se correta quanto ao resultado, sendo cabível a adequação da fundamentação para o art. 485, III, por abandono da causa. 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono é cabível quando a parte exequente, devidamente intimada, não impulsiona o feito, mesmo tratando-se da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. Tese de julgamento: 1. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal para fins de impulsionamento da execução fiscal. 2. A inércia da parte exequente após intimação válida configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. 3. O art. 40 da LEF não se aplica aos casos de inércia processual em que não há diligência na localização de bens, mas simples ausência de movimentação do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e VI, 1.007, §1º, 1.026, §2º, e 183, §1º; Lei 6.830/80 (LEF), arts. 25 e 40; Lei 11.419/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2022; STJ, EAREsp 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0750749-45.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada GANA COMERCIO E SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.